Tribunal: TJMT
Processo: 1000416-94.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
III) EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. ENVIO DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL AO ENDEREÇO CONTRATUAL. SUFICIÊNCIA. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO INDEMONSTRADO. NEGATIVA DE EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão, deferiu liminar para apreensão do veículo objeto do contrato de alienação fiduciária firmado entre as partes. O agravante sustenta ausência de comprovação da mora, alegando que a notificação extrajudicial foi enviada a endereço diverso do constante no contrato e que as tratativas de negociação paralelas geraram legítima expectativa de regularização extrajudicial do débito, violando seu direito de defesa. Liminar de efeito suspensivo indeferida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) definir se a notificação extrajudicial enviada ao endereço indicado no contrato é suficiente para comprovar a constituição em mora;
(ii) estabelecer se as tratativas de negociação entre as partes impedem o ajuizamento da ação de busca e apreensão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A comprovação da mora é requisito indispensável à busca e apreensão, conforme o § 2o do art. 2o do Decreto-Lei no 911/1969 e a Súmula no 72 do STJ, sendo suficiente o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, independentemente de recebimento pelo próprio destinatário.
4. A documentação acostada demonstra que a notificação foi remetida ao endereço constante do contrato, atendendo aos requisitos legais e à tese firmada no REsp n. 1.951.888/RS (Tema 1.132 dos Recursos Repetitivos).
5. Inexiste comportamento contraditório do credor, pois, apesar das tratativas de negociação, a ausência de resposta do devedor à proposta enviada em 22/11/2024 justifica o ajuizamento da ação em 25/11/2024 e a apreensão do bem em 12/12/2024.
6. Não se verifica violação ao direito de defesa do agravante, tampouco prejuízo pela não concessão de efeito suspensivo, sendo legítima a decisão que determinou a busca e apreensão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A comprovação da mora em ação de busca e apreensão com garantia fiduciária se dá pelo envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo desnecessária a prova do recebimento pelo próprio devedor.
2. O ajuizamento da ação de busca e apreensão não é obstado por tratativas de negociação não formalizadas ou sem resposta do devedor.
Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei no 911/1969, art. 2o, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 72; STJ, REsp n. 1.951.888/RS, rel. Min. João Otávio de Noronha, Segunda Seção, j. 09.08.2023, DJe 20.10.2023.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000416-94.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Financiamento de Produto, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ELIETE DA GLORIA REIS ESPINDOLA - CPF: 020.759.291-81 (ADVOGADO), GUSTAVO DE SOUZA SILVA - CPF: 061.446.631-85 (AGRAVANTE), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (AGRAVADO), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. ENVIO DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL AO ENDEREÇO CONTRATUAL. SUFICIÊNCIA. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO INDEMONSTRADO. NEGATIVA DE EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão, deferiu liminar para apreensão do veículo objeto do contrato de alienação fiduciária firmado entre as partes. O agravante sustenta ausência de comprovação da mora, alegando que a notificação extrajudicial foi enviada a endereço diverso do constante no contrato e que as tratativas de negociação paralelas geraram legítima expectativa de regularização extrajudicial do débito, violando seu direito de defesa. Liminar de efeito suspensivo indeferida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:
(i) definir se a notificação extrajudicial enviada ao endereço indicado no contrato é suficiente para comprovar a constituição em mora;
(ii) estabelecer se as tratativas de negociação entre as partes impedem o ajuizamento da ação de busca e apreensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A comprovação da mora é requisito indispensável à busca e apreensão, conforme o § 2o do art. 2o do Decreto-Lei no 911/1969 e a Súmula no 72 do STJ, sendo suficiente o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, independentemente de recebimento pelo próprio destinatário.

4.

A documentação acostada demonstra que a notificação foi remetida ao endereço constante do contrato, atendendo aos requisitos legais e à tese firmada no REsp n. 1.951.888/RS (Tema 1.132 dos Recursos Repetitivos).

5.

Inexiste comportamento contraditório do credor, pois, apesar das tratativas de negociação, a ausência de resposta do devedor à proposta enviada em 22/11/2024 justifica o ajuizamento da ação em 25/11/2024 e a apreensão do bem em 12/12/2024.

6.

Não se verifica violação ao direito de defesa do agravante, tampouco prejuízo pela não concessão de efeito suspensivo, sendo legítima a decisão que determinou a busca e apreensão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A comprovação da mora em ação de busca e apreensão com garantia fiduciária se dá pelo envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo desnecessária a prova do recebimento pelo próprio devedor.

2.

O ajuizamento da ação de busca e apreensão não é obstado por tratativas de negociação não formalizadas ou sem resposta do devedor.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei no 911/1969, art. 2o, § 2o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula no 72; STJ, REsp n. 1.951.888/RS, rel. Min. João Otávio de Noronha, Segunda Seção, j. 09.08.2023, DJe 20.10.2023.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por GUSTAVO DE SOUZA SILVA com o fito de suspender a decisão que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão n. 1013551-92.2024.8.11.0006, ajuizada pelo BANCO VOLKSWAGEN S.A., deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo objeto do contrato firmado entre as partes.

Para tanto, aduz o agravante que a decisão recorrida deve ser suspensa, frente a ausência da comprovação da constituição em mora, na medida em que a notificação extrajudicial foi enviada ao endereço diverso do constante no contrato, tanto que devolvida por “endereço insuficiente”.

Alega que a instituição financeira, ao mesmo tempo em que ajuizou a ação, manteve tratativas de negociação, o que teria gerado legítima expectativa de regularização extrajudicial do débito.

Sustenta que a falta de uma notificação regular lhe causou prejuízo, pois foi privada da possibilidade de purgar a mora e, assim, evitar a apreensão do bem, alegando violação do seu direito de defesa.

Liminar de efeito suspensivo não concedida à id. de n. 262577777.

Contraminuta pelo desprovimento do recurso apresentada à id. de n. 267288764.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O propósito recursal é examinar o acerto ou não da decisão de base que determinou a busca e apreensão do veículo objeto do contrato com garantia fiduciária firmado entre as partes.

Então, conforme atenta leitura do § 2o, do artigo 2o do Decreto-Lei no 911/69, bem como da Súmula no 72 do Superior Tribunal de Justiça, a comprovação da mora é requisito indispensável à busca e apreensão e será comprovada, por carta registrada com aviso de recebimento,
não necessitando que a assinatura do recebedor seja do próprio destinatário.

Nesse contexto, ao revés do que tenta fazer crer o agravante,
os documentos colacionados aos autos são suficientes para comprovar a mora do devedor.

É que
, para comprovação da mora, o agravado colacionou aos autos a notificação extrajudicial enviada ao endereço constante do contrato.

Ademais, como sabido, o simples envio da notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato é suficiente para tanto.

Esse entendimento está sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça mediante julgamento do Recurso Especial de n. 1951888/RS, submetido à sistemática dos Recursos Repetitivos – Tema 1.132, a propósito:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. AFETAÇÃO AO RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. TEMA N. 1.132. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA COM GARANTIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL COM AVISO DE RECEBIMENTO. PROVA DE REMESSA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. COMPROVANTE DE ENTREGA. EFETIVO RECEBIMENTO. DESNECESSIDADE. 1. Para fins do art. 1.036 e seguintes do CPC, fixa-se a seguinte tese: Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros. 2. Caso concreto: Evidenciado, no caso concreto, que a notificação extrajudicial foi enviada ao devedor no endereço constante do contrato, é caso de provimento do apelo para determinar a devolução dos autos à origem a fim de que se processe a ação de busca e apreensão. 3. Recurso especial provido. (REsp n. 1.951.888/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 9/8/2023, DJe de 20/10/2023.)

Com efeito, no que diz respeito ao alegado comportamento contraditório praticado pelo Banco agravado, tenho que não restou evidenciado nos autos, sobretudo porque a financeira sequer obteve resposta do devedor fiduciário acerca da proposta de acordo enviada em 22/11/2024, sendo a ação ajuizada somente no dia 25 de novembro e o bem apreendido no dia 12 de dezembro do mesmo ano.

Logo, inexistindo qualquer desacerto na decisão agravada imperiosa sua manutenção.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025